Tribunal: TJBA
Processo: 8123925-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123925-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON CARLOS FRANCA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E PAGAMENTOS PARCIAIS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, mantendo como legítima a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação legítima do cartão de crédito pela apelante, se o débito que ensejou a negativação é devido e se há dano moral a ser indenizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual, apresentando documentos de identificação da apelante, selfie no momento da contratação e faturas detalhadas que evidenciam a utilização do cartão e pagamentos parciais, afastando a alegação de desconhecimento do débito.

4. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123925-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEFERSON CARLOS FRANCA CONCEICAO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01